Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-71.2019.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000445-71.2019.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
APELANTE(S): WAGNER DO AMARAL RIBEIRO
JULIAN AMARAL
LEANDRO PERON
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por WAGNER DO AMARAL RIBEIRO, JULIAN AMARAL e LEANDRO PERON contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (Código 66197), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, o primeiro e o segundo a 11 (onze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa - art. 157, § 2o, II, V e §2o-A, I, e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP - e o terceiro a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, V e §2o-A, I, e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP - (ID 64978045/ID 64978048).
WAGNER DO AMARAL RIBEIRO e JULIAN AMARAL sustentam que: 1) não haveria provas da corrupção de menor; 2) suas participações no roubo seriam de menor importância; 3) as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima não estariam caracterizadas; 4) inexistiriam “circunstâncias que fundamentem o aumento da pena-base acima do mínimo legal”; 5) a aplicação do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor “acarretou penalidade mais severa”; 6) se reduzidas as penas em patamar inferior a 8 (oito) anos, fariam jus ao regime semiaberto; 7) deveria ser computado o tempo de prisão preventiva para estabelecer o regime inicial; 8) o veículo GM Astra Hatch, cor preta, placa DHQ8585 pertence ao apelante WAGNER Do AMARAL DOS RIBEIRO e possui origem lícita.
Requerem o provimento para que sejam absolvidos da corrupção de menor, reduzidas as penas do roubo e restituído o veículo (ID 64978462).
LEANDRO PERON alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não teriam sido observadas as “peculiaridades do caso concreto” na fixação da pena.
Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 79594966).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 79594966).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPIRIDIÃO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 64978464).
Sobre o pedido para recorrer em liberdade deduzido pelo apelante LEANDRO PERON, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, “uma vez que, utilizando-se de 02 (duas) armas de fogo, os corréus, se dirigiram até a residência já com um plano bem articulado, e, inclusive efetuaram disparo em direção à porta que sabia que havia pessoa do outro lado segurando, colocando a integridade física das vítimas”, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas (SEEU 0003750-24.2014.8.11.0006).
A gravidade concreta do crime - roubo à residência; concurso de 5 (cinco) agentes; emprego de 2 (duas) armas de fogo; restrição à liberdade das vítimas - e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão cautelar (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.11.2020).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se o apelante LEANDRO PERON, por seu advogado.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO